Tribunal: TJDFT
Processo: 0736636-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736636-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por S.P.E. RESORT DO LADO CALDAS NOVAS LTDA em face de Acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização no 0718575-56.2022.8.07.0007, negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, para manter a sentença que a condenou à restituição de 90% dos valores pagos pelos autores em relação a contrato de promessa de compra e venda. Por meio do despacho de ID 50989085, o reclamante foi intimado para emendar a inicial e atribuir o valor da causa; recolher o preparo em favor do TJDFT e para se manifestar sobre possível inadmissibilidade da reclamação. Conforme certidão de ID 52360315, decorreu in albis o prazo para a reclamante. É o relatório. DECIDO. A presente reclamação merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. No caso em apreço, mesmo depois de intimada, a parte deixou de observar o comando judicial, deixando decorrer o prazo sem recolhimento do preparo. Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial da reclamação e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 19 de outubro de 2023 17:55:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador